Tribunal: TJMT
Processo: 1039230-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039230-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), GLEICIMAR DE FATIMA JAIVONA VITTORAZZI ALMEIDA - CPF: 779.967.631-00 (AGRAVADO), VITOR CORREA LANDIN - CPF: 034.383.131-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (
rmc
). Suspensão de descontos em folha de pagamento. Tutela de urgência revogada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais relativos a contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária. A instituição financeira agravante sustenta a regularidade da contratação por meio eletrônico, a efetiva utilização do cartão para compras e saques, além da ausência de urgência face ao decurso de três anos entre a pactuação e o ajuizamento da ação.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito frente às provas de utilização do crédito; e (
ii
) avaliar a proporcionalidade e a necessidade da multa cominatória fixada em primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A juntada de termo de adesão com autenticação eletrônica contendo dados de IP e geolocalização, aliada à comprovação de depósitos de valores em conta da parte autora, infirma a probabilidade do direito alegado na inicial.

5. O uso efetivo do cartão de crédito para compras em aplicativos e a realização de saques complementares demonstram o conhecimento e a aceitação do produto, afastando a tese de desconhecimento da contratação.

6. O lapso temporal de aproximadamente três anos entre a contratação e o ajuizamento da ação compromete o requisito do perigo de dano, evidenciando a ausência de urgência para a suspensão imediata dos descontos.

7. A revogação da tutela de urgência torna prejudicada a análise da proporcionalidade da multa cominatória, uma vez que a obrigação de fazer que a fundamentava deixa de existir.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A

efetiva utilização do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável

descaracteriza a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos. 2. A inércia do consumidor por longo período entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afasta o perigo de dano indispensável à concessão de medida liminar.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1029429-41.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 2
5
.11.2025; TJ-RS, Agravo de Instrumento n. 5161165-24.2024.8.21.7000, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, Vigésima Terceira Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJ-RS, Agravo de Instrumento n.
5296017
-19.2023.8.21.7000, Rel. Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Vigésima Quarta Câmara Cível, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 4a Vara Cível, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais n. 1006018-28.2025.811.0045, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais relativos ao contrato de cartão de crédito consignado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais
(ID 327010877)
,
o Banco BMG S.A.
alega
a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Sustenta que o lapso temporal de aproximadamente três anos entre a contratação (setembro/2022) e o ajuizamento da ação (2025) afasta a alegação de urgência, e que o contrato foi licitamente pactuado por meio eletrônico, confor
me autenticação eletrônica registrada no Termo de Adesão
(I
D

327010883
). Aduz que a autora realizou compras e saques com o cartão, conforme demonstram as faturas mensais
(
ID
327010883
)
e os comprovantes de trans
ferência bancária (Id
327010884
), nos valores de R$
1.825,60, R$ 229,38 e R$ 306,69, evidenciando a efetiva utilização do produto.

Argui, ainda, a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, por ser superior ao valor mensal dos descontos discutidos, sustentando que a multa deveria ser mensal, e não diária, e que o valor fixado pode gerar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pleiteia, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a determinação de suspensão dos descontos em folha de pagamento. Postula o afastamento integral da multa ou, subsidiariamente, sua redução e limitação a valor proporcional.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID 327028899.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou decorrer o prazo sem apresentar contrarrazões

(I
D

335519397
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a parte

agravante sustenta que estão ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito, considerando que o contrato foi regularmente celebrado por meio eletrônico e que a autora realizou compras e saques, recebendo valores em sua conta bancária.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência, dispondo
que
“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.
A análise detida da documentação acostada aos autos revela elementos robustos que afastam, ao menos nesta fase inicial de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela agravada.

Com efeito, o
agravante juntou aos autos o
Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Benefício (I
D

327010882
)
visando demonstrar a
contratação
supostamente
formalizada em 22/09/2022, com autenticação eletrônica contendo dados precisos de IP, terminal, geolocalização específica (R. Estrelada, 174 - São Lourenço, Cáceres - MT, 78200-000,
Bra
s
il
) e data/hora exatos
do aceite
(22/09/2022 13:32:40).
Embora a contratação virtual não comprove, de forma absoluta, a regularidade da contratação, a existência de certificado de formalização eletrônica com autenticação registrada indica a plausibilidade da contratação e, por consequência, infirma a p
robabilidade
do direito alegado pela agravada, especialmente quando analisado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

Mais relevante, contudo, é a efetiva utilização do cartão de crédito pela agravada, demonstrada pelas faturas mensais juntadas
no ID 327010883
, que
demonstram

co
branças no aplicativo
R
ecargaPay

em novembro de 2022 e
no aplicativo
iFood

no período c
o
mpreendido entre março e abril de
2023, além de pagamentos mensais regulares mediante desconto em folha, sem qualquer impugnação durante todo esse período, e ainda a solicitação e recebimento de saques complementares em fevereiro/2025, ou seja, poucos meses antes do ajuizamento da ação.

Nesse contexto, os comprovantes de transferência bancária (I
D

327010884
) evidenciam que a agravada recebeu em sua conta corrente de titularidade os valores de R$ 1.825,60 em 27/09/2022, R$ 229,38 em 03/0
2/2023 e R$ 306,69 em 26/02/2025.

Esse conjunto probatório indica,
ao menos neste momento processual
, o conheci
mento e a utilização efetiva do produto pela agravada durante mais de dois anos.
A alegação de desconhecimento da contratação mostra-se incompatível com a conduta da própria agravada, que utilizou o cartão para realizar compras, solicitou e recebeu saques em sua conta bancária, manteve-se inerte durante mais de dois anos sem qualquer questionamento, e somente ajuizou a ação em 2025, após extensa utilização do produto.

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu em casos semelhantes
que a utilização do cartão e o recebimento de valores afastam a alegação de desconhecimento da contratação
:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, deferiu tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos mensais em benefício previdenciário do autor, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária.

A decisão agravada entendeu presentes os requisitos da tutela de urgência e determinou a interrupção imediata dos descontos mensais de R$ 75,90.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela provisória que suspendeu os descontos relativos ao cartão de crédito consignado, notadamente a probabilidade do direito invocado, diante da alegada inexistência de contratação.

III. Razões de decidir

A documentação acostada pelo agravante demonstra a existência de contrato de cartão de crédito consignado firmado pelo recorrido, com autorização expressa para desconto em folha e comprovação de saque no valor de R$ 1.699,60, transferido à sua conta bancária.

A efetiva utilização do crédito afasta, em cognição sumária, a alegação de inexistência contratual, não se caracterizando a probabilidade do direito apta a sustentar a tutela antecipada concedida.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando comprovada a ciência do consumidor e a utilização do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido. Revogada a tutela antecipada deferida na origem.

Tese de julgamento: “1. A efetiva contratação e utilização do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável descaracterizam a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário.”

(N.U 1029429-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)
Destacamos

Também nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. P
RETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVIABILIDADE. APARENTE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM GERAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51611652420248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 20/08/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)
Destacamos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO .
RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. TUTELA DE
URGÊNCIA .
INDEFERIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. NÃO TENDO A PARTE AUTORA PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSIVA DOS DESCONTOS REALIZADOS SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE RCC, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
CASO CONCRETO EM QUE AS FATURAS ANEXADAS INDICAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS, OU SEJA, COM A FINALIDADE DE TARJETA .DESSE MODO, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL, PELA INEXISTÊNCIA DA INTENÇÃO DA PARTE AUTORA EM CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO
.TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
UNÂNIME .

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52960171920238217000 OUTRA, Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)
Destacamos

Ademais, o lapso temporal de aproximadamente três anos entre a contratação e o ajuizamento da ação, durante os quais a agravada utilizou o cartão e recebeu valores em sua conta, compromete não apenas a demonstração do
periculum in mora
, mas também reforça a ausência de probabilidade do direito.

Nesse contexto, a
manutenção
da tutela de urgência

viola o disposto no art. 300 do CPC, que exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direit
o.
A questão da regularidade da contratação deverá ser apreciada em cognição exauriente, com a devida instrução probatória, mas os elementos já constantes dos autos não autorizam, nesta fase inicial, a concessão de tutela de urgência que suspenda os descontos.

Ainda que se pudesse cogitar de alguma probabilidade do direito, o que se admite apenas para argumentar, também não se verifica o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O lapso temporal de aproximadamente três anos entre a contratação (setembro/2022) e o ajuizamento da ação (2025), durante os quais a agravada manteve-se inerte, utilizando regularmente o cartão e recebendo valores, demonstra inequivocamente a ausência de urgência. Se os descontos não comprometeram a subsistência da agravada durante mais de dois anos, não há razão para se presumir que o farão durante o trâmite processual, que tende a ser significativamente mais breve.

Portanto, ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da tutela de urgência concedida.

Diante da revogação da tutela de urgência, resta prejudicada a análise da proporcionalidade da multa cominatória fixada, uma vez que não subsiste a obrigação de fazer que a fundamentava.

Pelo exposto, conheço do Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
para revogar integralmente a decisão agravada, cassando a tutela de urgência concedida e autorizando a manutenção dos descontos mensais relativos ao contrato de cartão de crédito consignado até decisão final de mérito, oportunidade em que a controvérsia será dirimida em cognição exauriente, com a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026